Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMENTA
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA. FACULDADE DO CREDOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. MORA EX-RE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, ainda que a recorrente tenha se limitado a reproduzir o conteúdo dos argumentos deduzidos em sede de embargos à monitória, pois os motivos de fato e de direito encontram-se evidenciados nas razões de recurso. Preliminar afastada.
2. Não foram comprovadas nos autos as alegações de que o empréstimo contratado pela requerida foi utilizado em benefício do casal. Somado a isso, é necessário ressaltar que em caso de solidariedade passiva, faculta-se ao credor, nos termos do art. 275 do Código Civil, o direito de exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, o que não importa em renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um devedor. Recurso da requerida não provido.
3. Dispõe o artigo 397 do Código Civil que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, portanto, desde o inadimplemento das parcelas, deve ser aplicado os juros de mora e correção monetária. Recurso do requerente provido.
4. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e não provido.